Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-40.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8.213/1991. REDUÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA CAPACIDADE DE TRABALHO NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “No julgamento do Tema 416/STJ, esta Corte definiu a tese de que para concessão do auxílio-acidente, é necessária a ocorrência de lesão decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.” (AgInt no AREsp n. 2.517.544/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).
2. A prova pericial produzida nos autos revelou que o autor, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, não teve, ainda que minimamente, reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, de maneira que não faz jus ao benefício previdenciário de auxílio-acidente.
3. Recurso conhecido e não provido.